Tribunal: TJMT
Processo: 0002322-21.2015.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002322-21.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO MACEDO - CPF: 099.650.501-63 (APELADO), DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - CPF: 023.692.691-89 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PINTO MACEDO - CPF: 428.931.609-30 (APELADO), MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.147.225/0002-20 (APELANTE), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - CPF: 015.107.021-05 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELANTE), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), PAULO VITOR MARQUES LOBIANCO - CPF: 017.025.451-80 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), MURILLO ELIAS LLOBET VASQUES - CPF: 025.303.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOMÓVEL DANIFICADO ENCAMINHADO À AUTORIZADA PARA CONSERTO - AUSÊNCIA DE PEÇAS EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO - DEMORA NA ENTREGA DE PEÇA ESSENCIAL À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE ASSEGURAR A OFERTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO CDC - MORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL - EXPECTATIVA DE CONSERTO EM TEMPO RAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS - DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSIDADE - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

II - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser minorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MAUDI KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação de reparação de danos morais e materiais, n. 002322-21.2015.8.11.0087, proposto por JOSÉ HUMBERTO MACEDO e MARIA LÚCIA PINTO MACEDO em desfavor dos ora APELADOS.

Na origem, os autores afirmaram que em viagem 31.07.2014 seu veiculo Hyundai Santa Fé, ano e modelo 2014/2015 apresentou defeito elétrico no meio da estrada.

Que acionado o seguro, o veículo foi rebocado para a concessionaria mais próxima.

Afirmou que foram obrigados a pernoitar na cidade, e que no outro dia, foram informados de que houve pane no sistema eletrônico e que seria necessário importar a peça.

Afirmou que foram obrigados a alugar outro veículo para concluírem a viagem, bem como alegam terem retornado para Guarantã do norte-MT, de avião.

Que após várias reclamações, foi ofertado um veiculo celta como carro reserva, veiculo muito inferior ao veiculo danificado.

Por fim, afirmou que o veículo só foi entregue após 90 dias da ocorrência do defeito.

Requereu a ressarcimento do dano material no valor de R$ 7.293,74 (sete mil duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos).

Requereu a condenação das empresas requeridas ao pagamento dano moral.

As empresas requeridas apresentaram contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, as requeridas MAUDI KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 7.293,74 (sete mil duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos); CONDENO, ainda, em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e efetivo dispêndio.

Condeno as Requeridas ainda, ao pagamento das custas processuais, bem ainda honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada uma das requeridas, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes.”.

Inconformadas com a sentença, ambas as empresas requeridas apresentaram Recurso de Apelação.

Recurso de Apelação interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA (id. 69249480), aduzindo que; (i) inexiste dano moral aplicável ao caso; (ii) que as peças foram fornecidas pela fabricante em tempo razoável, e encaminhadas para a concessionaria que efetuou o reparo; (iii) Por fim, requer a minoração do quantum indenizatório.

Recurso de Apelação interposto por MAUDI KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (id. 69249483), aduzindo que; (i) que não existe dano material aplicável ao caso, já que “a empresa não é obrigada a ressarcir o ônus suportados pelos apelados em virtude da espera do conserto de seu veiculo”; (ii) que foi ofertado um veículo Chevrolet Celta como carro reserva; (iii) entretanto, “os apelados consideram o carro reserva muito inferior para o seu padrão de vida”, e optaram em alugar um Renault Duster, no valor de total de R$ 2.398,40 (dois mil trezentos e noventa e noventa e oito reais e quarenta centavos); (iv) aduziu que inexiste dano moral aplicável ao caso; (v) por fim, não sendo este o entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, as apeladas deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão do id. 69249485 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação de reparação de danos morais e materiais, n. 002322-21.2015.8.11.0087, proposto por JOSE HUMBERTO MACEDO e MARIA LUCIA PINTO MACEDO em desfavor dos ora APELADOS.

Inicialmente, insta consignar que a matéria dos Recursos de Apelação com correlatas, razão pela qual serão julgados em conjunto.

Pois bem.

Cuida-se de apelos contra sentença que decidiu pela procedência do pedido indenizatório por danos materiais e morais pela demora na entrega de peça indispensável para o conserto do veículo, ocasionando o atraso na prestação do serviço.

Inicialmente, há que se reconhecer a relação de consumo existente entre as partes, as quais se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente.

Prescrevem os mencionados dispositivos que: "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final", e que "fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

Desse modo, mostra-se correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo Magistrado a quo.

No que se refere ao fato de que não pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega da peça necessária para o reparo do automóvel, tendo em vista que a peça necessitou ser importada para o Brasil.

Todavia, é certo que as requeridas, como representantes da Hyunday no Brasil, tem a obrigação de manter um estoque de peças de reposição que atendam aos veículos postos no mercado de consumo, a fim de satisfazer eventuais problemas ocorridos com os automóveis adquiridos pelos consumidores.

O art. 32 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto".

Explicando o artigo supra, Rizzato Nunes ensina:

"A regra do caput não deixa margem a dúvida: o fabricante e o importador estão obrigados a garantir ao consumidor os componentes e peças de reposição de que
precisar para o conserto do produto e seu necessário e constante funcionamento adequado (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 411)."

Inobstante, vale dizer que o fornecedor ou representante, além da responsabilidade de manter um estoque de peças para reposição, tem o dever de providenciá-las em tempo razoável, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da demora na prestação do serviço.

Assim, consoante noção difundida tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o dano moral é o prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física ou psíquica.

No presente caso, constata-se que o ato ilícito ficou caracterizado pela demora na entrega da peça indispensável ao reparo do veículo, ocasionando um atraso de 3 (três) meses na execução do serviço pela autorizada. Por oportuno, destaca-se que a culpa não precisa ser cogitada no caso dos autos, haja vista se tratar de responsabilidade de natureza objetiva.

A alegação de que o apelado sofreu mero dissabor não merece acolhimento. Isso porque os demandantes, após deixarem seu veículo na autorizada para os devidos reparos, tiveram que esperar por mais de 3 (três) meses para que novamente pudesse usufruir com plenitude do seu automóvel.

Ora, se o representante cumprisse com o estabelecido no art. 32 do CDC, mantendo um estoque de peças para reposição dos veículos que importa, evitaria situações de frustração e aborrecimento como a enfrentada pelo apelado.

A situação apresentada não pode ser caracterizada como mero dissabor, porquanto demonstra o intenso abalo moral e psíquico suportado pelo demandante.

Nesse sentido, é evidente que a demora na conclusão do serviço em razão da inexistência de estoque da peça no país foi a causa determinante do prejuízo anímico suportado pelo demandante.

Assim, a situação experimentada pelos apelados por certo fugiu ao razoável, ocasionando abalo moral de ordem suficientemente significativa e capaz de ensejar o dever de reparação.

Nesse sentido colaciono a seguinte Jurisprudência:

"CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA PARA O CONSERTO DE VEÍCULO. FALTA DE PEÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelos danos oriundos da demora no conserto do veículo, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7º e 25 do referido código.
2. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a privação de veículo motivada pelo excesso de prazo, mais de três meses, para a realização do conserto.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.
5. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da lei 9099/95." (TJ-DF, RI 0005962-48.2013.8.07.0011, julgado em 01/07/2014, relator EDI MARIA COUTINHO BIZZI).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - DEMORA INJUSTIFICADA - PRAZO EXCESSIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante de veículo por demora injustificada no conserto sob a justificativa de falta de peças em estoque. A demora excessiva e injustificada, de mais de 120 (cento e vinte) dias para conserto de veículo caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária. Deve ser majorada a verba honorária, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC)." (TJMT, APELAÇÃO 0007045-47.2015.8.11.0002, RELATORA: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, JULGADO EM 12 DE SETEMBRO DE 2018.)

Quanto ao pedido de Minoração do quantum indenizatório, esclareço que o valor da reparação do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser minorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse sentido, colaciono os seguintes jugados:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE FORMA GRADATIVA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionária autorizada indicada pela seguradora leva tempo excessivo no conserto do veículo e no requerimento das peças, e esta última não comprova que diligenciou para que os reparos ocorressem em prazo razoável, fica configurada a responsabilidade solidária pelos danos causados ao segurado.
Quando é exorbitante a demora para a entrega do automóvel (271 dias), cabe indenização pelos prejuízos materiais comprovados documentalmente e pelo dano moral decorrente dos transtornos e frustações que ultrapassam o mero dissabor comum no cotidiano.
O valor do ressarcimento deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da jurisprudência. (TJMT, APELAÇÃO Nº 1000184-53.2019.8.11.0013, RELATOR: DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 22 de Abril de 2020).

Com tais considerações, a sentença de piso merece reforma nesse ponto.

Com relação aos danos materiais, é evidente que estes decorreram da ausência de veículo danificado, sendo as provas carreadas os autos incontestáveis.

Entretanto, com relação a disponibilização do carro reserva, analisando detidamente os autos verifico que as apeladas afirmaram que ao retornarem para o município de Guarantã do Norte-MT, após muita reclamação com relação ao atraso da entrega do veículo na data até então programada, foi ofertado um veiculo chevrolet Celta como carro reserva.

Ocorre que não existe nos autos informação de que o carro reserva tenha sido negado, ou que em seu lugar os apelados tenham alugado veículo mais confortável.

Na verdade, o que se extrai dos autos, (Id.69247540 - Pág. 15), é que para continuar com sua viagem, os apelados tiveram que alugar um veículo Renault Duster por um período de 16 dias.

Friso que a retirada do veiculo ocorreu na cidade de Rio Verde-GO, e devolução ocorreu na cidade de Ponta Grosso-PR.

Ademais, nos termos do art. 373, II do CDC, competia as apelantes demonstrar terem ofertado veiculo reserva na data do sinistro, o que não ocorreu.

Assim, entendo que o ressarcimento do aluguel do veiculo Renault Duster, e devido, razão pela qual a sentença de piso não comportar alteração nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO dos apelos de
MAUDI KOREA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum indenizatório para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação acima

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021